Tribunal: TJDFT
Processo: 0011735-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011735-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 46099061, bem como seus anexos, ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 43711947. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007